Tribunal: STF
Processo: HC 213199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra o procedimento licitatório. Abolitio Criminis. Alegação de falta de justa causa. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A tese de abolitio criminis e a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca de falta de justa causa para a propositura da ação penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 208.310-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.